Tribunal: TCU
Processo: 027.472/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 027.472/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Elias dos Santos (XXX.181.138-XX); Lilian Guiotti Oyama (XXX.628.079-XX); Paulo Catingueiro Silva (XXX.353.328-XX); Vanderley Vasconcelos (XXX.266.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventuais atos de pensão civil em que figuram como instituidores os servidores Jose Elias dos Santos, Lilian Guiotti Oyama e Paulo Catingueiro Silva, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vem sendo pagos aos eventuais beneficiários; e 1.7.2. à luz das informações constantes destes autos, e considerando a sua reversão à atividade, proceda à análise dos vencimentos que vem sendo atualmente pagos ao servidor Vanderley Vasconcelos, adotando as providências que entender cabíveis.